Tribunal: STF
Processo: RE 99936
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE (IDEOLOGICA OU MATERIAL) DE ATOS
DE APOSENTADORIA, OS QUAIS, OU TERIAM SIDO INSERIDOS EM FOLHAS
ASSINADAS EM BRANCO, OU TERIAM SUAS ASSINATURAS FALSIFICADAS.
EM NOSSO DIREITO ADMINISTRATIVO, COMO DECORRE, INCLUSIVE, DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2. DA LEI 4.717/65, NÃO SE FAZ DISTINÇÃO
ENTRE ATOS ADMINISTRATIVOS INEXISTENTES E NULOS, CONSIDERANDO-SE
AMBOS COMO NULOS.
ASSIM SENDO, A FALSIDADE IDEOLOGICA OU MATERIAL DE ATO
ADMINISTRATIVO ACARRETA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
A PRESCRIÇÃO QUINQUENARIA A QUE ALUDE O DECRETO 20910, DE 6.1.1932,
INCIDE EM MATÉRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, NO QUE DIZ
RESPEITO A DIREITOS PESSOAIS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA AÇÃO
DE NULIDADE (SE DECLARATORIA, OU SE CONSTITUTIVA NEGATIVA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.